Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-59.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-59.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUCAS ALVES RODRIGUES, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: HILARIA DE QUEIROZ TORRES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ESCOLARIDADE. PROGRESSÃO. ART. 60, LEI N.º 29/2010. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO REJEITADA. REQUISITOS OBJETIVOS SATISFEITOS. DEMANDA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I – A arguição de inconstitucionalidade incidental do art. 60 da Lei Municipal n.º 29/2010 deve ser afastada, diante do julgamento, pelo Pleno do TJBA, que, no Incidente n.º 8020016-57.2019.8.05.0000, entendeu incabível o controle difuso com efeitos
erga omnes
.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA
.

II – O indeferimento administrativo fundado na ausência de apresentação de diploma dentro do prazo de 12 meses não encontra respaldo legal, nem na Lei Municipal n.º 29/2010, nem na LDB (Lei n.º 9.394/1996), configurando exigência indevida conforme o princípio da legalidade.

III - Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos previstos em lei local para a progressão funcional por escolaridade (habilitação específica de nível superior em licenciatura plena, na área de atuação da servidora), impõe-se o reconhecimento do direito à mudança de nível e à respectiva gratificação.

IV – É vedado à Administração obstar direito funcional previsto em norma legal de iniciativa do próprio Poder Executivo, sob o argumento de ausência de dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, I, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF e STJ.

V - Aos consectários legais acrescenta-se a incidência da taxa Selic, a partir da vigência da EC nº 113/21, razão da reforma parcial da sentença, de ofício.

RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000664-59.2019.8.05.0018,

da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA e como
Apelada
HILARIA DE QUEIROZ TORRES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
AFASTAR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA